Tribunal: STF
Processo: HC 55798
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-04
Data de publicação: 1977-11-04

Ementa:
SENTENÇA. APLICAÇÃO DA PENA. E NULA A SENTENÇA QUE SE APRESENTE
DESPIDA DE MOTIVAÇÃO AO APLICAR A PENA, POIS O CONDENADO TEM DIREITO
A SABER POR QUE RECEBE TAL SANÇÃO. PRECEDENTES DO STF. PEDIDO DE
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, POR SER A COAÇÃO DE AUTORIDADE CUJOS
ATOS NÃO ESTAO SUJEITOS DIRETAMENTE A JURISDIÇÃO DO STF,
CONCEDENDO-SE, POREM, DE OFICIO, A ORDEM REQUERIDA.